Tribunal: TJDFT
Processo: 0704706-16.2019.8.07.0012
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. ALIMENTOS. DEVER DE SUSTENTO. OBRIGAÇÃO DE AMBOS OS GENITORES. BINÔMIO NECESSIDADE X POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA. FIXAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Para a fixação dos alimentos, consideram-se a possibilidade do alimentante e a necessidade do alimentado, nos termos do art. 1694, §1o, do Código Civil.
2. A obrigação alimentar recai sobre ambos os pais e, estando os cônjuges separados, o encargo deve ser imposto na proporção de recursos de cada um, nos termos do art. 1.703 Código Civil.
3. Apelação conhecida e não provida.